Tribunal: TJES
Processo: 5011731-40.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violação de domicílio; Constrangimento ilegal; Dano Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011731-40.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ACHILES FREITAS NETO e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011731-40.2022.8.08.0000

PACIENTE: ACHILES FREITAS NETO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 4ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ACHILES FREITAS NETO

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do Processo tombado sob nº
0007803-94.2022.8.08.0024
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 19/10/2022, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 163, parágrafo único, 150, §1º, 146 e 147, do Código Penal, no artigo 15, da Lei nº 10.826/03 e no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Consta dos autos que, na madrugada de 19 de outubro de 2022, o denunciado, usando de violência, arrombou a porta da cozinha e invadiu a residência localizada na Rua Benedito Barcelos, nº 125, Bairro Bela Vista, em Vitória, pertencente a Almezina Matilde Lima (66 anos de idade), avó de sua ex-companheira Giulyane Gonçalves de Lima, que possuía, contra ele, medida protetiva de afastamento (nº 0010546-50.2021.8.08.0012), desde 21/12/2021.

Narra-se que o paciente ainda apontou arma de fogo em direção às pessoas que estavam no local, exigindo que informassem onde estava Giulyane, dizendo que iria matá-la.

Após os familiares afirmarem não saber onde ela estava, o denunciado novamente ameaçou a todos, dizendo que, se ela não aparecesse e se a família não saísse do local em determinado prazo, ele iria “metralhar” a residência.

Em seguida, disse que, caso fosse preso, quando conseguisse a liberdade, iria matar todos, e, ao sair da residência, danificou o portão do imóvel com chutes, bem como efetuou disparos de arma de fogo.

A defesa argumenta que a vítima havia reatado o relacionamento, e também alega que não há indícios suficientes do emprego de arma de fogo, bem como que os familiares da vítima nunca concordaram com o relacionamento entre o paciente e a vítima, e, portanto, estão tentando prejudicá-lo.

Neste ponto, vale registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, este inerente à ação penal própria.

Não obstante, cumpre mencionar que os autos estão instruídos com declarações das vítimas (avó e tio da ex-companheira) e dos policiais responsáveis pela ocorrência, que encontraram, no local, 03 (três) cápsulas deflagradas e 03 (três) munições calibre .380 intactas.

Vale ressaltar que o fato de não ter sido encontrada a arma de fogo não afasta, por si só, os indícios de crime, tendo em vista que o paciente fugiu e ficou escondido, por um tempo, em terreno vizinho, sendo possível, ao menos em tese, que tenha dispensado a arma.

Por sua vez, a versão do paciente é de
pouca credibilidade
, não justificando a razão pela qual estava passando de carro na frente da casa da vítima e de seus familiares,
de madrugada,
tendo ele afirmado que apenas estava “dando uma volta” pelo Bairro, quando traficantes deram tiros para cima, e, após ser alvejado pelos disparos, correu, pulou o muro e machucou o tornozelo. Importa destacar que, mesmo em sua versão, o paciente
não justifica
por qual razão passou na frente da residência da vítima, de madrugada, apesar das medidas protetivas de urgência o proibirem de aproximar-se dela e de seus familiares.

Com relação ao
perigo gerado pelo estado de liberdade
, registro que as decisões por meio das quais fora decretada e mantida a prisão preventiva (Id. 3831802, pp. 41-44) encontram-se fundamentadas para
garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal,
bem como para
assegurar a integridade física e emocional da vítima.

Neste ponto, registro que a soma das penas máximas dos crimes imputados ao paciente excede a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do Código de Processo Penal) e, além disso, o art. 313, III, do Código de Processo Penal, define que
“será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”
.

Prosseguindo, relembra-se que, de acordo com o art. 12-C, § 2º, da Lei Maria da Penha,
“Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”
.

Efetivamente, o escopo protetivo da Lei nº 11.340/06 é justamente o de resguardar a integridade físico-psíquica das mulheres, diante da situação de vulnerabilidade física, emocional e psicológica causadora de exorbitantes e lamentáveis cifras da violência doméstica e familiar contra a mulher.

No caso vertente, observa-se que o paciente
descumpriu medida protetiva de urgência,
e, ainda, invadiu a residência de terceiros, dentre eles, uma idosa (66 anos de idade), portando arma de fogo e proferindo diversas ameaças contra os familiares da vítima, e, ao final, ainda efetuou disparos, como forma de amedrontar todos à volta.

Cumpre ressaltar que
a vítima já estava escondida em local incerto, por medo do ora paciente.

Além disso, o paciente possui histórico de registros de violência doméstica e familiar contra a mulher, com vítimas diferentes, sendo réu em uma ação penal (nº 0010545-65.2021.8.08.0012) e já tendo contra si uma medida protetiva de urgência e 05 (cinco) inquéritos policiais.

Com efeito, alega-se que a própria vítima havia reatado o relacionamento com o ora paciente, no entanto, ressalta-se que as medidas protetivas não foram revogadas, e, além disso, o fato de a vítima estar escondida aponta para a persistência da violência doméstica perpetrada.

Da mesma forma,
não afasta a periculosidade atual e concreta
o fato de as ex-companheiras do paciente terem redigido cartas dizendo que têm bom relacionamento com ele, apesar de também já terem requerido medidas protetivas de urgência.

Por tudo isso, considero necessária a manutenção da prisão do ora paciente, não havendo medidas alternativas capazes de neutralizar o risco à integridade físico-psíquica da vítima e de seus familiares, pois o próprio paciente
descumpriu
medidas protetivas não restritivas da liberdade.

Por fim, ressalto que a autoridade coatora informou ter designado audiência de instrução e julgamento em prazo bastante exíguo (dia 26/01/2023).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011731-40.2022.8.08.0000

PACIENTE: ACHILES FREITAS NETO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 4ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
ARTIGOS 163, PARÁGRAFO ÚNICO, 150, §1º, 146 E 147, DO CÓDIGO PENAL, NO ARTIGO 15, DA LEI Nº 10.826/03 E NO ARTIGO 24-A, DA LEI Nº 11.340/06.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (LEI Nº 11.340/06).
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

1. O escopo protetivo da Lei nº 11.340/06 é justamente o de resguardar a integridade físico-psíquica das mulheres, diante da situação de vulnerabilidade física, emocional e psicológica causadora de exorbitantes e lamentáveis cifras da violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. Não há constrangimento ilegal se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, bem como para assegurar a integridade física e emocional da vítima, tendo em vista o paciente descumpriu medida protetiva de urgência, e, ainda, invadiu a residência de terceiros, dentre eles, uma idosa (66 anos de idade), portando arma de fogo e proferindo diversas ameaças contra os familiares da vítima, e, ao final, ainda efetuou disparos, como forma de amedrontar todos à volta.

3. Ademais, o paciente possui histórico de registros de violência doméstica e familiar contra a mulher, com vítimas diferentes, sendo réu em uma ação penal e já tendo contra si uma medida protetiva de urgência e 05 (cinco) inquéritos policiais.

4
.

Habeas
Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.